Tribunal: TJES
Processo: 0008662-23.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008662-23.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: REGINA CELIA MIRANDA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA O INTERIOR. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E TEMPO DE DESLOCAMENTO COM REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). O decisum objurgado padece de omissão.

2. A prova documental demonstrou que nas viagens realizadas, a recorrente era dispensada de cumprir a sua jornada normal de trabalho no cargo público, o que demonstra que sua carga horária não era cumprida no local normal de trabalho, tampouco havia redução da remuneração.

3. O período de deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo, inclusive pra ministrar cursos, em local diverso da sua lotação de origem enseja o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, o que era devidamente pago pelo órgão, contudo, sem caracterizar fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido apenas para sanar a omissão apontada, sem alterar a conclusão alcançada no julgamento anterior.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008662-23.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA CELIA MIRANDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA O INTERIOR. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E TEMPO DE DESLOCAMENTO COM REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). O decisum objurgado padece de omissão.

2. A prova documental demonstrou que nas viagens realizadas, a recorrente era dispensada de cumprir a sua jornada normal de trabalho no cargo público, o que demonstra que sua carga horária não era cumprida no local normal de trabalho, tampouco havia redução da remuneração.

3. O período de deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo, inclusive pra ministrar cursos, em local diverso da sua lotação de origem enseja o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, o que era devidamente pago pelo órgão, contudo, sem caracterizar fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido apenas para sanar a omissão apontada, sem alterar a conclusão alcançada no julgamento anterior.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008662-23.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: REGINA CELIA MIRANDA

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por REGINA CELIA MIRANDA, inclusive para fins de prequestionamento, contra v. acórdão (id. 7559898) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto contra DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 7883756), a embargante sustenta a existência do vício de omissão pela ausência de apreciação do pedido referente às horas extras, reflexos e tempo de deslocamento em razão das viagens realizadas para ministrar cursos para o embargado. Por isso, requer a reforma do acórdão objurgado.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ante a argumentação trazida pela embargante, ao analisar os documentos apresentados e a questão devolvida por ela, possível concluir pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de analisar a questão apresentada acerca das horas extras eventualmente devidas em relação aos cursos de educação de trânsito e supervisão de cursos profissionalizantes ministrados no interior.

A embargante relata que além das atribuições normais do seu cargo, realizava viagens para ministrar cursos, relativamente aos quais, segundo afirma, lhe são devidas verbas referentes a hora extra, reflexos e tempo de deslocamento até o interior do estado.

No entanto, a prova documental demonstrou que nas viagens realizadas, a recorrente era dispensada de cumprir a sua jornada normal de trabalho no cargo público, o que demonstra que sua carga horária não era cumprida no local normal de trabalho.

Neste aspecto, verifica-se a existência de inúmeros registros de “falta” que, na realidade, dizem respeito às viagens realizadas, não importando em qualquer redução de sua remuneração.

Além disso, o período de deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo, inclusive pra ministrar cursos, em local diverso da sua lotação de origem enseja o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, o que era devidamente pago pelo órgão de acordo o que evidencia a documentação acostada aos autos pelo Apelado/ embargado, contudo, sem caracterizar fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício ao analisar um caso análogo, em julgado assim ementado:

[...] 3- O deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem, desde que observados determinados requisitos legais e regulamentares (art. 83 da LCE nº 46/94), ensejará o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias. [...]

(Apelação Cível, 024140238809, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Portanto, reconhecida a improcedência do pagamento decorrente de serviço extraordinário e do tempo de deslocamento em si, sendo neste devido apenas as diárias, resta prejudicado o julgamento sobre os reflexos.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Ante o exposto, deve ser dado provimento aos aclaratórios apenas para, suprindo a omissão apontada, acrescentar a fundamentação supra no acórdão embargado, entretanto, mantendo-se a conclusão alcançada, acerca da manutenção da sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões